Tribunal: TJDFT
Processo: 0735320-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA UNILATERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto por genitora contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, formulado em ação de guarda, para concessão imediata de guarda unilateral dos filhos menores (8 e 10 anos) em seu favor. A agravante alegou que, após o término da união estável, retornou com os filhos à sua cidade natal, onde lhes garantiria ambiente mais estável; contudo, durante visita ao genitor nas férias escolares, este reteve os menores sem autorização, impedindo o retorno ao convívio materno.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão, em sede de tutela de urgência, da guarda unilateral dos filhos à genitora, sem oitiva prévia do genitor.
III. Razões de decidir
3. A concessão de guarda unilateral em caráter liminar exige demonstração concreta de risco à integridade física ou psíquica da criança, o que não se verifica nos autos.
4. O artigo 1.585 do Código Civil estabelece a oitiva prévia de ambos os genitores como regra para decisões sobre guarda, admitindo-se exceção apenas quando evidenciado risco à proteção dos interesses dos filhos, o que demanda elementos fáticos robustos.
5. A ausência de instrução probatória impede a verificação da real situação familiar e das condições parentais, o que inviabiliza a análise aprofundada exigida para a alteração liminar da guarda.
6. A adoção do regime de guarda compartilhada constitui a regra legal, sendo o deferimento de guarda unilateral medida excepcional, que pressupõe justificativa concreta e urgente, ausente na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo 7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da autora.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.584 e 1.585; CPC, arts. 294 e 300. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2034694, 0719398-46.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 20.08.2025, DJe 29.08.2025.